Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-62.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000088-62.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA - CNPJ: 25.091.685/0001-50 (APELANTE), FABIO FERREIRA - CPF: 051.529.067-08 (ADVOGADO), Durval Domingos (ASSISTENTE), Rubin Tadeu da Silva (ASSISTENTE), EDILSON BEIA - CPF: 468.420.711-00 (ASSISTENTE), ARDUINO DOS SANTOS - CPF: 196.945.719-87 (ASSISTENTE), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (ASSISTENTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (APELADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA - CPF: 051.529.067-08 (ADVOGADO), VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA - CNPJ: 25.091.685/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU –
01)
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA

– CANCELAMENTO DA DÍVIDA DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2012 ADMINISTRATIVAMENTE ANTES DE AJUIZADA A AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO A ESSE PEDIDO – REDUÇÃO DO FATOR GLEBA (FGL) DOS IPTU ́S DOS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015 na via administrativa – ausência de comprovação – EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC) APENAS EM RELAÇÃO À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO IPTU DE 2012 –
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA: CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– 02)
RECURSO DO DEMANDANTE
: ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE IPTU

DO EXERCÍCIO DE 2012 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2017 – IMÓVEL URBANO COM EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLA COMPROVADA – PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL – TEMA 174, DO STJ – INCIDÊNCIA DO ITR – CRÉDITO DE IPTU ANULADO – AUTOR DECAIU DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS DA INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA FAZENDA PÚBLICA VENCIDA –
QUANTUM
– NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTOS PREVISTOS NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC –
RECURSO DO CONTRIBUINTE: PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Inexiste interesse a respaldar a insurgência da parte autora que já havia sido concedido administrativamente antes do ajuizamento da ação.

O critério da localização do imóvel não é suficiente para a definição da incidência do IPTU, sendo necessário observar a destinação econômica.

Se os documentos apresentados demonstram a exploração agrícola no imóvel, deve ser afastada a tributação do IPTU e reconhecido a ocorrência de fato gerador do ITR.

Se um litigante decai
da parte mínima dos pedidos apostos na inicial, o outro deve responder por inteiro pelo pagamento do ônus processual, conforme prevê o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais, as faixas de escalonamento e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o e 5o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
MUNICIPIO DE DIAMANTINO e

VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Diamantino
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Revisão de Lançamento n. 1000088-62.2019.8.11.0005
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de:
01)
a redução do fator gleba (Fgl) para o índice 0,15, com fundamento na Lei Complementar n.o 037/2017, que acrescentou no art. 10 da Lei Complementar no 028/2015, a tabela I-A – Fator de Gleba - na Planta Genérica de Valores por metro quadrado de terreno, edificação, de seus fatores corretivos e da fórmula de cálculo para o lançamento dos impostos de competências do município de Diamantino;
02)
confirmar a liminar anteriormente concedida;
03)
condenar a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85 do CPC;
04)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 8% do valor da causa, conforme art. 85, § 3o, II, CPC.

Aduz o 1o Recorrente,
MUNICIPIO DE DIAMANTINO,
que:

- A ação deve ser extinta sem resolução de mérito em relação a parte dos pedidos da inicial, eis que a dívida de
IPTU de 2012 teria sido anulada administrativamente antes de ajuizada a demanda;

- Inexiste interesse processual em relação ao pedido subsidiário de redução do fator gleba (Fgl) com fundamento na Lei Complementar n.o 037/2017 também por ter sido concedido na via extrajudicial, em relação ao IPTU dos exercícios de 2013 a 2015, antes de proposta a ação;

- A parte autora decaiu da maioria dos pedidos da inicial, de modo que deveria responder de forma exclusiva com o pagamento do ônus sucumbencial;

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para não conhecer de parte do pedido da inicial, bem como para condenar a parte autora de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sustenta a 2a Recorrente,
VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA,
que
:

- No momento da suposta ocorrência do fato gerador do IPTU, o imóvel, além de ser localizado em área rural, nele era desenvolvida atividade agrícola e de criação de frango, sendo indevido o lançamento do imposto;

- O Magistrado
a quo
não teria observado os documentos que demonstram que o antigo proprietário embora tenha dado baixa na inscrição estadual de produtor rural n.o 13.243.603-5 em 17/06/2008, na data de 01/01/2009 procedeu novo cadastro rural n.o 13.289.914-0;

- No parecer técnico da SEMA, emitido em 07/02/2017, relativo à licença de aprovação do empreendimento imobiliário a ser realizado pela recorrente, constou que a área não possuía vegetação nativa, mas apenas gramínea utilizada para produção agrícola;

- Foram apresentadas outras provas nos autos que demonstram que nos exercícios de
2012 a 2017 a área possuía características de imóvel rural, de modo que, deveria incidir ITR e não o IPTU;

- O fato da área do imóvel ter sido incluída na zona de expansão urbana, não quer dizer que o imóvel automaticamente deveria passar a constar no cadastro imobiliário do Município para a cobrança do Tributo Municipal;

- Não poderia ser julgada de forma antecipada a ação sem oportunizar a produção de prova testemunhal.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de declarar a inexistência de débito de IPTU referente aos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 questionados na demanda ou, subsidiariamente, que seja anulada a sentença para que seja oportunizada a produção de prova testemunhal.

A parte apelada, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA e MUNICIPIO DE DIAMANTINO
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Revisão de Lançamento n. 1000088-62.2019.8.11.0005
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de:
01)
a redução do fator gleba (Fgl) para o índice 0,15, com fundamento na Lei Complementar n.o 037/2017, que acrescentou no art. 10 da Lei Complementar no 028/2015, a tabela I-A – Fator de Gleba - na Planta Genérica de Valores por metro quadrado de terreno, edificação, de seus fatores corretivos e da fórmula de cálculo para o lançamento dos impostos de competências do município de Diamantino;
02)
confirmar a liminar anteriormente concedida;
03)
condenar a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85 do CPC;
04)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 8% do valor da causa, conforme art. 85, § 3o, II, CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

1o APELO:
MUNICIPIO DE DIAMANTINO

Argui, o
MUNICIPIO DE DIAMANTINO
que, em decisão administrativa proferida antes do ajuizamento da ação, houve a revogação da cobrança do IPTU de 2012 e a concessão da redução do fator gleba (Fgl) com fundamento na Lei Complementar n.o 037/2017 em relação ao IPTU dos exercícios de 2013 a 2015, motivo pelo qual entende que inexiste interesse processual da parte autora em relação à esses pedidos.

No que tange ao argumento de que o IPTU de 2012 foi revogado administrativamente antes de ajuizada a ação, assiste razão ora recorrente.

Isso porque, conforme se observa da decisão proferida no procedimento administrativo, o qual foi colacionada pela própria parte autora com a inicial (Id. 161140579 - Pág. 17-18), a Fazenda Municipal reconheceu a prescrição do IPTU cujo fato gerador ocorreu no exercício de 2012, e por conseguinte declarou a extinção da referida dívida.

Com efeito, inexiste interesse a respaldar a insurgência da parte autora em relação a inexigibilidade e/ou nulidade do lançamento de IPTU referente ao exercício de 2012, motivo pelo qual, não deve ser analisado o mérito da demanda com relação a esse fundamento, conforme prevê o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [...]”.

Por outro lado, não se constata pela análise dos documentos colacionados aos autos, que no procedimento extrajudicial já havia sido determinado pela Fazenda Municipal o
recálculo dos IPTU's de 2013 a 2015 utilizando-se do redutor Fator Gleba (Fgl), com base na Lei Complementar Municipal no 37/2017, não tendo, dessa forma que se falar em ausência de interesse processual em relação a esses pedidos subsidiários da inicial.

Assim, os argumentos recursais merecem ser parcialmente acolhidos,
para julgar a
ação extinta, sem resolução do mérito,
apenas

em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade do IPTU de 2012, eis que esse pleito já havia sido concedido pela administração pública antes do ajuizamento da ação.

2o APELO: RECURSO DE “
VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA”

Argui a recorrente
VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA
que seria indevida a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, do imóvel denominado Fazenda Trabachin, matriculado no Registro Geral de Imóveis sob o n.o 34.226, localizado em Diamantino-MT, eis que durante esse período o bem, além de ser localizado em área rural, nele era desenvolvida atividade agrícola e de criação de frango, de modo que deveria incidir sobre ele o ITR.

No que tange ao IPTU do exercício de 2012, verifica-se que, ao ser analiso o recurso da Fazenda Pública, foi constatado que esse pedido já havia sido concedido na via administrativa antes do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual, a ação foi extinta sem julgamento de mérito em relação a esse fundamento.

Assim, não conheço do recurso da parte

VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade da
cobrança de IPTU referente ao exercício de 2012.

No que tange à legalidade da cobrança do IPTU referente aos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 passo a apreciação desse fundamento.

Pois bem. Pela análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o imóvel denominado Fazenda Trabachin está localizado na zona de expansão urbana.

Insta consignar que, embora a legislação local estabeleça que um determinado local passou a ser considerado área de expansão urbana, para autorizar a cobrança do IPTU se mostra necessário que o bem adquira pelo menos duas das características da urbanização imobiliária descrita no art. 32,
§ 1o,
do CTN, como cito:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado”.

E mais, ainda que o imóvel esteja localizado na zona urbana e adquira as características da urbanização imobiliária descrita no art. 32,
§ 1o,
do CTN, se ele é utilizado para o fim de exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, não deve incidir o IPTU mas o ITR, conforme prevê o art. 15 do DL 57/1966, como cito:

“Art. 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados”.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Tribunal da Cidadania por meio do Recurso Repetitivo REsp 1112646/SP (Tema 174 - STJ) e Súmula 626, como cito:

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”.
(STJ - REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)

“Súmula 626 do STJ. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN”.

Com efeito, o critério da localização do imóvel não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a destinação econômica do bem.

In casu
, é fato incontroverso que o imóvel em questão está localizado em área de expansão urbana.

No entanto foi demonstrado nos autos que a destinação econômica da propriedade, no momento da suposta ocorrência do fato gerador do IPTU, seria preponderantemente agro rural por meio dos seguintes documentos:

·
Contrato de arrendamento da área para fim de plantio de culturas de soja, milho e arroz, durante o período de 18/07/2011 a 15/12/2016 (Id.
161140577)
.

· Declaração e recolhimento de ITR do imóvel em questão (Id. 161140578);

· Cadastro de Imóvel Rural Ativo no ano de 2017 (ID. 161140579 - Pág. 29/30);

·
cartão de identificação do contribuinte perante o Estado de Mato Grosso, onde consta a inscrição em 18/02/2009, situação habilitado em 29/09/2017, e descreve a atividade econômica principal o cultivo de soja e secundárias o cultivo de arroz, milho e criação de frango (Id. 161140579 – pág. 35);

Além desses documentos, é possível observar do parecer
técnico emitido pela SEMA-MT, na data de 07/02/2017, que, no momento da fiscalização, a área em questão não possuía gramínea utilizada na produção agrícola, como cito:

“Conforme Auto de Inspeção n.o 156940 de 06/07/2016, sob responsabilidade do Analista Carlos Alberto Lopez, a área proposta não apresenta vegetação nativa em seu interior, sendo esta substituída por gramínea utilizada para produção agrícola [...]”.
(Id. 161140584 - Pág. 5)

Com efeito, as provas apresentadas no caderno processual atestam a presença de atividades agrícola no imóvel em questão
até o exercício de 2017.

Destarte, deve ser declarada a nulidade dos lançamentos de IPTU relativos aos exercícios de 2013 a 2017, eis que sobre o imóvel somente deveria incidir o ITR.

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte de Justiça,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA AFASTADA – IMÓVEL URBANO COM EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLA COMPROVADA – PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL – TEMA 174, DO STJ – INCIDÊNCIA DO ITR – TRIBUTO RECOLHIDO AO INCRA – BITRIBUTAÇÃO – IMPOSSBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O critério da localização do imóvel não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a destinação econômica
. 2.
In casu, os documentos apresentados demonstram a exploração da pecuária no imóvel, o que afasta a tributação do IPTU
. 3. Sentença mantida. Recurso não provido”. (tjmt - N.U 0003608-91.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS – IPTU - ITR – SENTENÇA RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS/COBRANÇAS DE IPTU NOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 – ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – MERO INCONFORMISMO - PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPROVAM QUE O IMÓVEL TEM EXPLORAÇÃO RURAL, MESMO LOCALIZADO EM ÁREA URBANA - PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DOIMÓVEL– TEMA 174 DO STJ - PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] É passível de IPTU o imóvel localizado em área urbana que preencha dois dos requisitos mínimos indicados do art. 32 do CTN; ou, mesmo que ainda não preencha esses requisitos mínimos, seja imóvel localizado em loteamento já aprovado em áreas urbanizáveis ou de expansão urbana (Súmula 626, STJ).
Por outro lado, mesmo quando localizado em área urbana, se comprovada a destinação rural, incide ITR e não IPTU (Tema 174, STJ)
.
[...]”. (TJMT 00043217220148110045 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022)

Assim, deve ser acolhido os pedidos para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU relativos aos exercícios de 2013 a 2017.

Dos honorários sucumbenciais

Com o julgamento do presente recurso a parte
VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA
decaiu apenas do pedido relativo à de
declaração de ilegalidade da cobrança do IPTU do exercício de 2012, ou seja, parte
mínima dos pedidos apostos na inicial, eis que saiu vitorioso em relação à declaração de inexigibilidade dos IPTU ́S dos
exercícios de 2013 a 2017.

Deste modo, o
MUNICIPIO DE DIAMANTINO
deve ser condenado de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme prevê o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Em relação ao
quantum
,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Todavia, por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em menos de 05 anos, fixo os honorários
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual
sobre o proveito econômico
, observando cada faixa de escalonamento, conforme prevê o artigo 85, § 5o do Código de Processo Civil, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (1o apelo),
para julgar a
ação parcialmente extinta, sem resolução do mérito,
apenas

em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade do IPTU de 2012 e;
CONHEÇO PARCIALMENTE e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA (2o Apelo),
para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU relativos aos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
.

Com o julgamento do presente recurso, condeno de forma exclusiva o
MUNICIPIO DE DIAMANTINO
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual

fixo
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024